Tribunal: TJBA
Processo: 8035688-61.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035688-61.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: JEAN CERQUEIRA LIMA e outros

Advogado(s): JEAN CERQUEIRA LIMA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPARICA-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA FORA DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE TESES QUE DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 147-B do Código Penal, em concurso com os arts. 7º, II, e 24-A da Lei nº 11.340/2006. A defesa alegou nulidade da prisão em razão da realização da audiência de custódia após o prazo de 24 horas, ausência dos requisitos da prisão preventiva, inexistência de dolo no descumprimento das medidas protetivas, condições pessoais favoráveis, idade avançada e estado de saúde fragilizado, requerendo o relaxamento da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o atraso na realização da audiência de custódia acarreta a nulidade da prisão preventiva; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar; (iii) determinar se a alegação de ausência de dolo e de atipicidade da conduta pode ser apreciada em habeas corpus; e (iv) verificar se as condições pessoais do paciente, sua idade e alegada condição de saúde autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares ou prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O atraso na realização da audiência de custódia não gera nulidade automática da prisão preventiva quando o ato é posteriormente realizado e a legalidade da custódia é reexaminada pela autoridade judicial.

4.
O decreto prisional apresenta fundamentação concreta baseada no descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência regularmente impostas e prorrogadas, bem como em ameaças graves dirigidas à vítima e a seus familiares.

5.
A existência de indícios de autoria e materialidade, associada ao risco concreto de reiteração delitiva e à necessidade de proteção da integridade física e psicológica da vítima, evidencia o fumus comissi delicti e o periculum libertatis exigidos pelos arts. 312 e 313, III, do CPP.

6.
O histórico de descumprimento de ordens judiciais e a existência de condenação anterior por ameaça contra a mesma vítima demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

7.
A análise das alegações defensivas relativas à ausência de dolo, à atipicidade da conduta e à insuficiência probatória exige revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

8.
A idade de 65 anos e as alegações genéricas de enfermidade não autorizam prisão domiciliar, diante da ausência de comprovação de extrema debilidade por doença grave e da inexistência de elementos que demonstrem incompatibilidade entre o tratamento médico e o ambiente prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.
O descumprimento do prazo legal para realização da audiência de custódia não acarreta, por si só, a nulidade da prisão preventiva regularmente mantida por decisão fundamentada.

2.
O descumprimento de medidas protetivas de urgência, aliado à ameaça à vítima e ao risco concreto de reiteração delitiva, legitima a decretação e a manutenção da prisão preventiva.

3.
O habeas corpus não constitui via adequada para exame de teses defensivas que demandem dilação probatória acerca da autoria, do dolo ou da tipicidade da conduta.

4.
Condições pessoais favoráveis, primariedade, residência fixa, idade avançada ou alegações genéricas de enfermidade não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

5.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando o agente demonstra reiterado descumprimento de determinações judiciais destinadas à proteção da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147-B. Código de Processo Penal, arts. 41, 310, 312, 313, I e III, 319, 318, II, 395, 396 e 396-A. Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 7º, II, 22 e 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 1.068.090/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 31.03.2026. STJ, RHC n. 186.849/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024. STJ, AgRg no HC n. 712.472/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.02.2022. STJ, RHC n. 88.732/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 26.02.2018. STJ, AgRg no HC n. 797.955/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.09.2023. STJ, AgRg no HC n. 744.735/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.05.2024. STJ, AgRg no RHC n. 128.289/BA, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 31.08.2020. TJBA, HC n. 8033650-13.2025.8.05.0000, Rel. Des.ª Soraya Moradillo Pinto, pub. 17.07.2025. TJBA, HC n. 8000347-47.2021.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, pub. 10.03.2021. STF, RHC 140.657/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 15.12.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus
n.º
8035688-61.2026.8.05.0000
,
impetrado
por
JEAN CERQUEIRA LIMA (OAB/BA 50.478-A), em favor do Paciente
ALMIR MAURÍCIO DA CONCEIÇÃO
, tendo sido apontado como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPARICA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER PARCIALMENTE
e, nesta extensão,
DENEGAR A ORDEM
de habeas corpus, mantendo inalterada a prisão preventiva do Paciente
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 30 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03